Tribunal: TCU
Processo: 015.383/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 683003 (Objeto: Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, formulada em face da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), em razão da imposição de critérios exclusionários no edital de leilão do terminal TECON Santos 10 que, em sua configuração atual, restringe de forma desarrazoada e injustificada a participação de operadores qualificados no certame e direcionando a licitação para pouquíssimos agentes.)

Inteiro teor:
Acórdão 2368/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, referente à licitação do terminal Tecon 10, no Porto de Santos, destinado à movimentação de contêineres e carga geral, a cargo da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), sob alegação de restrição injustificada à participação de operadores qualificados e direcionamento do certame; Considerando que as questões arguidas pelo denunciante já estão sendo tratadas no TC Processo 009.367/2022-5 , acompanhamento de desestatização do Terminal Tecon 10, sob a minha relatoria; Considerando que o aspecto concorrencial integra o escopo do referido processo de acompanhamento, que inclusive já possui análise por parte da unidade técnica, contudo ainda pendente de apreciação pelo Tribunal; Considerando que a AudPortoFerrovia, em parecer uníssono (peças 23 e 24), não identificou os requisitos para concessão de medida cautelar, nos termos do art. 276 do Regimento Interno; Considerando que, de fato, a presente denúncia encontra-se suficientemente instruída para a decisão de mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, III, 235 e 276 do Regimento Interno do TCU, em conhecer da denúncia, indeferir o pedido de medida cautelar, bem como notificar o denunciante e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) que a matéria está sendo tratada no TC Processo 009.367/2022-5 e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 015.383/2025-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.